Tribunal: TJES
Processo: 5000002-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: QUEILA CAETANO DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000002-17.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: QUEILA CAETANO DA SILVA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em razão da r. decisão de id 10993758 (do processo originário), que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
QUEILA CAETANO DA SILVA,
indeferiu o pedido de concessão liminar da medida postulada uma vez que “a requerida não foi constituída em mora, tendo em vista que, para comprovar a dita notificação extrajudicial, o requerente juntou (através da petição de id. 10970525, comprovante de envio de notificação para endereço de e-mail” e determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da parte demandada, sob pena de indeferimento da inicial.

Nas razões apresentadas de id 1977408, a parte agravante sustenta, em síntese, (i) a validade da notificação realizada por notificação eletrônica; (ii) que antes do envio da notificação eletrônica o agravante providenciou o envio da notificação com AR através dos correios, mas obteve retorno negativo como status de não procurado.

Com arrimo nesses argumentos, requereu, liminarmente, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a determinação de busca e apreensão do bem e subsidiariamente, o deferimento do prazo de 90 dias para que a agravante promova a realização de protesto perante o cartório.

Mediante a decisão de id n. 1984929 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

A recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo de instrumento
em face da decisão acima apontada, conforme id de n. 2071955.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000002-17.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: QUEILA CAETANO DA SILVA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA.

VOTO

(Preliminar)

O agravante recorreu em face de pronunciamento exarado pelo juízo singular que determinou a sua intimação para realizar a emenda da inicial para comprovar a mora da parte demandada, sob pena de indeferimento da inicial.

Entretanto, penso que o despacho que determina a intimação do autor para emendar a petição inicial não configura nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo,
porquanto ausente o requisito da urgência
.

Em casos análogos, inclusive tratando de demandas de busca e apreensão, assim se posicionou a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
Ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária. Decisão de primeiro grau que determina a emenda da inicial para comprovação da constituição em mora. Agravo interposto pelo autor. Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Agravo não conhecido.
(TJSP; AI 2221133-51.2021.8.26.0000; Ac. 15218282; Itapevi; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Julg. 25/11/2021; DJESP 03/12/2021; Pág. 2500)

______

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1.
É incabível a interposição de Agravo de Instrumento contra o despacho que determina a emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão, para o fim de comprovar a constituição do devedor em mora, por se tratar de hipótese não contida no rol do art. 1.015 do CPC, nem se amoldar à tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ)
. RECURSO NÃO CONHECIDO (CPC, ART. 932, INCISO III). DECISÃO MANTIDA. (TJGO; AI 5573967-75.2021.8.09.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; Julg. 18/11/2021; DJEGO 22/11/2021; Pág. 6532)

_____

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE FORA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. 1.
A decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação da mora do devedor na ação de busca e apreensão não está elencada no rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Ademais, ausente a urgência exigida para aplicação do princípio da taxatividade mitigada, porquanto a questão. Comprovação da mora. Poderá ser discutida na apelação.
3. Estando a decisão recorrida fora do rol taxativo do art. 1.015 e não verificada a urgência na análise da questão, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de requisito de admissibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJGO; AI 5566640-79.2021.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Camila Nina Erbetta Nascimento; Julg. 12/11/2021; DJEGO 18/11/2021; Pág. 2824)

Ademais, repito, embora o C. STJ tenha reconhecido a possibilidade de interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do CPC quando verificada a urgência, no caso ora em discussão não verifico a presença do aludido requisito, vez que a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte que trata acerca da determinação de emenda a inicial.

É como voto.

VOTO

(Preliminar)

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em razão da r. decisão de id 10993758 (do processo originário), que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
QUEILA CAETANO DA SILVA,
indeferiu o pedido de concessão liminar da medida postulada uma vez que “a requerida não foi constituída em mora, tendo em vista que, para comprovar a dita notificação extrajudicial, o requerente juntou (através da petição de id. 10970525, comprovante de envio de notificação para endereço de e-mail” e determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da parte demandada, sob pena de indeferimento da inicial.

Diante do não conhecimento parcial do recurso, resta neste momento tão somente a análise da tese de comprovação da constituição em mora da agravada para fins de apreensão do bem.

Por meios das razões apresentadas de id 1977408, a parte agravante sustenta, em síntese, (i) a validade da notificação realizada por notificação eletrônica; (ii) que antes do envio da notificação eletrônica o agravante providenciou o envio da notificação com AR através dos correios, mas obteve retorno negativo como status de não procurado.

Noutro giro, a súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso, a agravante buscou provar a constituição da ré em mora por meio de notificação por correspondência eletrônica (e-mail). Entretanto, é importante consignar que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de não ser cabível tal meio de notificação para fins de constituição em mora do devedor. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. VIA QUE NÃO ATENDE AO ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SÚMULA Nº 72/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Decreto-Lei nº 911/69, que rege o assunto, dispõe de forma clara no § 2º do artigo 2º que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento não fazendo menção a notificações exclusivamente eletrônicas. 2.
O referido dispositivo teve redação alterada por meio da Lei nº 13.043, de 2014, quando já era corriqueiro o uso do correio eletrônico (e-mail), sendo opção do legislador não contemplar a possibilidade de notificações por vias eletrônicas.
(...) 5. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 03 de julho de 2018. PRESIDENTE RELATOR
(
TJ-ES
- APL:
00093419520178080021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2018) (grifei)

Também não que se falar em constituição em mora do devedor, por meio do envio da notificação com AR através dos correios, quando o mesmo retornou negativo como status de não procurado. Destaco que esse é o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Veículo. Inadimplência do devedor fiduciário. Indeferimento da liminar de busca e apreensão, determinação regularização da notificação.
Aviso de recebimento que retornou ao remetente com informação "não procurado". Mora do devedor não comprovada.
Notificação não entregue no endereço do contrato. Enunciado nº 55 da Súmula deste tribunal. Decisão agravada que se mantém. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0088171-93.2021.8.19.0000; Belford Roxo; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio; DORJ 11/02/2022; Pág. 674).

--------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA. Ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. Inconformismo que não merece prosperar.
Notificações extrajudiciais com retorno "não procurado". Imprescindibilidade do recebimento da notificação, seja pelo devedor, ou por terceiros.
Teoria da expedição que apesar de dispensar notificação pessoal do devedor, não prescinde da efetiva entrega do documento no endereço declinado no contrato, o que não ocorreu. Constituição do agravado em mora que é requisito para o desenvolvimento regular da ação. Precedentes jurisprudenciais. Aplicação do verbete 55 do TJRJ. Decisão interlocutória mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0076381-15.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 11/02/2022; Pág. 427)

--------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Inadimplemento. Necessidade de comprovação da mora. Ausência de notificação. AR devolvido pelos correios com a observação "NÃO PROCURADO". Correspondência não entregue. Correto o indeferimento do pleito antecipatório. Acerto da decisão. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0083178-07.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas; DORJ 04/02/2022; Pág. 609)

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO

em parte do recurso para, nesta parte
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000002-17.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: QUEILA CAETANO DA SILVA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA INICIAL. NÃO CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO COM STATUS NÃO PROCURADO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O despacho que determina a intimação do autor para emendar a petição inicial não configura nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2. A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

3. Não há que se falar em constituição em mora do agravado por meio do envio da notificação com aviso de recebimento (AR) através dos correios, porque o mesmo retornou negativo como status de não procurado.

4. Não é possível a constituição em mora do devedor por meio da notificação eletrônica (e-mail).

5.
Recurso conhecido em parte e nesta parte desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.